Tribunal: TJSP
Processo: 0910048-13.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Apelação – Embargos à execução por quantia certa contra devedor solvente com pedido de liminar e de efeito suspensivo – Sentença de improcedência – Demanda executiva fundada no inadimplemento de contrato de compra e venda de quotas societárias – Notas promissórias – Título executivo extrajudicial – (CPC, art. 784, inciso I) – Exequibilidade reconhecida – Pretensão de compensação –

Ementa:
Apelação – Embargos à execução por quantia certa contra devedor solvente com pedido de liminar e de efeito suspensivo – Sentença de improcedência – Demanda executiva fundada no inadimplemento de contrato de compra e venda de quotas societárias – Notas promissórias – Título executivo extrajudicial – (CPC, art. 784, inciso I) – Exequibilidade reconhecida – Pretensão de compensação – Descabimento – Questão acobertada pelo manto da coisa julgada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000824567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0910048-13.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
ANDRÉ LUIZ MEDEIROS DE ABREU, PAULO ROBERTO PIRES e
HENRIQUE DE ABREU JUNIOR, é apelado JOSÉ LUIZ PEREIRA TORRES.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U. Compareceu para sustentar o dr. Alexandre Lemos Palmeiro -
OAB/SP n. 156.048", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0910048-13.2012.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 2/10
Voto no 14990
Apelação Cível no 0910048-13.2012.8.26.0506
Apelantes: André Luiz Medeiros de Abreu, Paulo Roberto Pires e Henrique de
Abreu Junior
Apelado: José Luiz Pereira Torres
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz(a): Rebeca Mendes Batista
Apelação Embargos à execução por quantia certa
contra devedor solvente com pedido de liminar e de
efeito suspensivo
Sentença de improcedência

Demanda executiva fundada no inadimplemento de
contrato de compra e venda de quotas societárias
Notas promissórias Título executivo extrajudicial
(CPC, art. 784, inciso I) Exequibilidade reconhecida
Pretensão de compensação
Descabimento

Questão acobertada pelo manto da coisa julgada
Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.
Em “embargos à execução por quantia
certa contra devedor solvente com pedido de liminar e de efeito
suspensivo” opostos por André Luiz Medeiros de Abreu, Paulo Roberto
Pires, Henrique Abreu Júnior e Zaph Representações Ltda., a r. sentença
(fls. 799/805), de relatório adotado, julgou-os improcedentes e
condenou os embargantes ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do
crédito.
Embargos de declaração opostos pelos
embargantes (fls. 812/815) foram rejeitados (fls. 836/838).
Recorreram os embargantes (fls. 844/855)
a sustentarem, em síntese, que as notas promissórias “e seus efeitos
obrigacionais surgiram do contrato de separação societária” (fls. 848);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0910048-13.2012.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 3/10
que o contrato celebrado pelas partes estabeleceu que o embargado
pagaria, no limite de seu quinhão participativo, “qualquer dívida
tributária que remontasse ao tempo em que fora sócio” (fls. 849); que a
referida obrigação não foi honrada; que a r. sentença recorrida padece
de contradição interna, de modo que os embargos de declaração opostos
deveriam ter sido acolhidos; que, embora a r. sentença recorrida tenha
“reconhecido o caráter de bilateralidade das obrigações assumidas no
contrato entre as partes havido; embora reconheça que foi este o
negócio jurídico que deu azo às demandas referenciadas, em especial o
nascimento dos títulos em execução, nega aplicação e eficácia ao
comando do art. 476 do Código Civil e do art. 466-C do então vigente
Código de Processo Civil de 1973” (fls. 851); que a r. sentença
recorrida, embora reconheça a bilateralidade do contrato celebrado entre
as partes, “nega os seus efeitos jurídicos quanto à cláusula que obriga
ao apelado arcar com as dívidas de origem tributária, segundo o seu
quinhão de participação societária e que remontam à época de sua
saída das empresas” (fls. 851); que, “embora o objeto do contrato que
deu origem aos títulos objeto dos presentes embargos à execução tenha
sido a compra e venda de participação societária e exclusão do
embargado da sociedade empresarial, não é menos verdade que nele
consta o estabelecimento de outra obrigação, imbrigada na
transferência de quotas societárias, como é o caso do pagamento, pelo
embargado, ora apelado, das dívidas tributárias do período em que
fora sócio” (fls. 852); que a r. sentença recorrida ignorou os efeitos
interruptivos da mora e da contagem de correção e juros “que deriva
dos depósitos judiciais efetuados pelos ora apelantes para pagamento
das notas promissórias objeto dos presentes embargos” (fls. 853); que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0910048-13.2012.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 4/10
os honorários sucumbenciais arbitrados se revelam excessivos.
Recurso preparado (fls. 846/847) foi
respondido (fls. 860/865).
Recurso
inicialmente
distribuído
ao
eminente Desembargador Flávio Cunha da Silva, da 28a Câmara de
Direito Privado deste Tribunal, a qual, em julgamento colegiado, dele
não conheceu e determinou a redistribuição para uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial (fls. 872/876).
Redistribuição (fls. 879).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 869 e
886).
É o relatório.
Aceita-se a redistribuição para evitar-se a
demora na prestação jurisdicional.
Os presentes embargos à execução foram
opostos à execução de título extrajudicial representado por contrato de
compra e venda de quotas de sociedades, devidamente assinado por
duas testemunhas, e garantido por notas promissórias e por hipoteca
imobiliária (fls. 90/94).
Narra a petição inicial que as notas
promissórias “não circulam e, portanto, não estão submetidas ao
requisito da autonomia e da abstração” (fls. 09) e, ainda, que haveria
prejudicialidade externa decorrente da tramitação de ação declaratória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0910048-13.2012.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 5/10
que “discute a totalidade da relação negocial donde extraídas as
promissórias que embasam o pleito executivo” (fls. 05).
Pois bem!
As partes celebraram, em junho de 2005,
“contrato particular de venda e compra de quotas de sociedades”, por
meio do qual o Sr. José Luiz Pereira Torres, ora apelado, cedeu 12.500
quotas da sociedade Zaph Representações Ltda. aos Srs. André Luiz
Medeiros de Abreu, Henrique de Abreu Júnior e Paulo Roberto Pires
que, por sua vez, comprometeram-se a pagar R$ 500.000,00,
importância “representada por notas promissórias emitidas pelos
COMPRADORES” (fls. 92).
Por aquele ajuste o vendedor se declarou
responsável pelo pagamento das obrigações “fiscais, trabalhistas,
previdenciárias, fundiárias e acidentárias, ou qualquer outra gerada no
período em que o VENDEDOR compunha as sociedades, mesmo os
créditos decorrentes de eventual questionamento tributário” (fls. 92),
de forma proporcional à quarta parte do capital social cedido.
Em abril de 2008 a sociedade Zaph
Representações Ltda., juntamente com os Srs. André Luiz Medeiros de
Abreu, Paulo Roberto Pires e Henrique Abreu Júnior, ajuizaram ação
declaratória, autuada sob o no 0019879-52.2008.8.26.0506, com o
intuito de obter provimento jurisdicional voltado à condenação do Sr.
José Luiz Pereira Torres ao pagamento “da dívida tributária, relativa
ao seu período de gestão na sociedade” (fls. 61) ou, “alternativamente,
caso resulte possível, seja permitida a compensação parcial entre o
crédito dos autores perante o réu e o débito daqueles para este,
derivados da mesma avença contratual” (fls. 62).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0910048-13.2012.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 6/10
Referida
demanda
foi
julgada
parcialmente procedente e o réu, aqui apelado, foi condenado “a pagar
aos autores um quarto (1/4) do valor da dívida tributária em questão,
mediante a comprovação mensal de pagamento pelos autores da
totalidade da parcela, com juros e correção monetária” (fls. 541/542).
O
pedido
de
compensação
foi
expressamente rejeitado, já que “são títulos diversos com natureza
jurídica distintas, impassíveis, portanto, de se compensarem até onde se
equivalem” (fls. 541).
Inconformados com a rejeição do pedido
de compensação, os autores manejaram o competente recurso de
apelação que, por sua vez, restou desprovido pelos seguintes
fundamentos, in verbis:
“Quanto à compensação, a r. sentença não
merece reforma, eis que não foram preenchidos os requisitos que
autorizam a compensação das dívidas nos termos do art. 368 do CC.
Neste aspecto, trago à colação escólio de
Orlando Gomes ao afirmar que "a compensação legal verifica-se,
necessariamente, quando há entre as mesmas pessoas, por título
diverso, dívidas homogêneas, líquidas e exigíveis. A existência desses
pressupostos é bastante para determiná-la. (...)Dá-se compensação
judicial quando uma das dívidas recíprocas não é líquida, ou exigível, e
o juiz a declara, liquidando-a, ou suspendendo a condenação. A
compensação voluntária, também chamada convencional, é a que se
estipula quando faltam pressupostos de homogeneidade, liquidez e
exigibilidade das dívidas recíprocas, ou algum deles. Com fundamento
no princípio da liberdade de contratar, os devedores recíprocos podem
fixar as condições da compensação" (in Obrigações, 16a edição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0910048-13.2012.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 7/10
Forense, Rio de Janeiro; 2005, pg.154).
Isto porque, não são as partes, ao mesmo
tempo, credor e devedor, pois a compensação pretendida relaciona-se
a haveres do sócio José Luiz Pereira Torres com os sócios André Luiz
Medeiros de Abreu, Henrique de Abreu Júnior e Paulo Roberto Pires,
partes integrantes do contrato, não se confundindo com os débitos
fiscais da pessoa jurídica.
Portanto, apesar do réu ter sido sócio da
empresa, ela possui personalidade jurídica própria, não se
confundindo com a pessoa de seus sócios, motivo pelo qual é
impossível a compensação pretendida, eis que para a compensação de
crédito e débito, a lei exige, rigorosamente, as mesmas partes.
Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COMPENSAÇÃO ART. 368 DO NCCB PESSOA JURÍDICA E PESSOA
FÍSICA - Hipótese em que a agravante, devedora na presente ação de
cobrança, pretende a compensação de valores, ante a existência de
quantia indevidamente retida pelo sócio administrador da empresa
agravada, relativamente a outra ação O credor, nesta ação de
cobrança, é a administradora de condomínio, pessoa jurídica, e não seu
sócio administrador, pessoa física - Inaplicabilidade do art. 368 do
NCCB Decisão mantida - Agravo improvido". (TJSP, Agravo de
Instrumento n° 0018087-87.2012.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, 24a
Câmara de Direito Privado, j. em 14/06/2012).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CC.
Não se admite a compensação quando as partes são diferentes e, pelo
menos, uma dívida não é líquida, certa e vencida. Agravo improvido”
(TJSP, Agravo de Instrumento n° 0059550-43.2011.8.26.0000, Rel. José
Malerbi, 35a Câmara de Direito Privado, j. em04/07/2011).
Deveras,
as
partes
do
contrato
estão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0910048-13.2012.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 8/10
relacionadas ao negócio jurídico que tem por objeto as quotas da
empresa Zaph - Representações Ltda e, sendo a dívida do fisco
municipal devida por esta empresa, não há que falar em compensação
entre as obrigações daí decorrentes por se tratar de partes distintas”
(AC no 0019879-52.2008.8.26.0506, Relatora Lígia Araújo Bisogni, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 06 de maio de 2013
grifos acrescidos).
Fica claro, portanto, que a pretendida
compensação já fora reconhecida judicialmente defesa por acórdão,
transitado em julgado em 29/05/2013, proferido nos autos do processo
no 0019879-52.2008.8.26.8.26.0506, o que inviabiliza a rediscussão da
matéria, sob pena de violação à coisa julgada.
Os apelantes alegam, ainda, que a r.
sentença recorrida ignorou os efeitos interruptivos da mora e da
contagem de correção e juros “que deriva dos depósitos judiciais
efetuados pelos ora apelantes para pagamento das notas promissórias
objeto dos presentes embargos” (fls. 853). Sem razão, contudo.
Ora, se não há se falar em compensação
já que não são as partes, ao mesmo tempo, credor e devedor tampouco
há espaço para discutir a pretensa interrupção da mora decorrente de
depósitos judiciais efetuados pela sociedade Zaph Representações Ltda.,
pessoa jurídica que não integra esta lide.
Observe-se, neste ponto, que embora não
se discuta a existência dos depósitos referentes à consignação em juízo
dos valores constantes das notas promissórias (fls. 578/579), o D.
Magistrado responsável pela condução da mencionada ação declaratória
deferiu, recentemente, a expedição “de mandado de levantamento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0910048-13.2012.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 9/10
favor de Zaph” (cf. decisão datada de 11/03/2020, proferida nos autos
do proc. no 0019879-52.2008.8.26.8.26.0506), o que apenas infirma a
pretensão recursal aqui deduzida.
Os apelantes sustentam, ainda, que,
embora a r. sentença recorrida reconheça a bilateralidade do contrato
celebrado entre as partes, ela “nega os seus efeitos jurídicos quanto à
cláusula que obriga ao apelado arcar com as dívidas de origem
tributária, segundo o seu quinhão de participação societária e que
remontam à época de sua saída das empresas” (fls. 851). Sem razão,
contudo.
Como bem pontuou o D. Juízo de origem,
“em momento algum as partes condicionaram o pagamento do preço à
prévia quitação de dívidas tributárias. Se fosse intenção das partes
condicionar o pagamento do preço à prévia quitação de dívidas
tributárias certamente o teriam feito expressamente”.
Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro
Júnior que não é certo “pretender que o contrato, por ser bilateral,
impede a configuração do título executivo, sob o pretexto de que o
direito do credor estaria na dependência de acertamento em torno da
contraprestação, reclamando, por isso, processo de conhecimento, e
repelindo a execução forçada”, já que “[o] que descaracteriza o título
executivo é a iliquidez ou incerteza relativamente às prestações
previstas no título, não sua bilateralidade. Se estas têm objeto certo e
momentos precisos para a sua implementação, uma vez comprovado
documentalmente o pagamento de uma delas, o contrato se torna
unilateral e aquele que cumpriu a prestação a seu cargo terá contra a
outra parte título obrigacional certo, líquido e exigível” (Curso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0910048-13.2012.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 10/10
Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., págs. 260/261).
Tampouco prospera o inconformismo no
tocante à fixação dos honorários de sucumbência, já que a demanda
tramita há quase dez anos e o valor atribuído à causa (R$ 73.000,00)
justifica o arbitramento em 20% sobre o valor do crédito.
Eis por que, considerados os critérios
norteadores da quantificação dos honorários advocatícios o grau de
zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o efetivo trabalho realizado pelos procuradores
das partes, além do tempo dispendido pelos advogados (CPC, art. 85, §
2o, I, II, III e IV) , mantém-se o arbitramento dos honorários de
advogado inclusive para fins de inclusão daqueles pertinentes aos
recursais (CPC, art. 85, § 11) à vista da suficiência originária.
Assim,
objetivamente
considerada
a
plenitude da controvérsia à luz dos fatos e dos fundamentos
apresentados pelas partes, o inconformismo dos apelantes não revela o
desacerto da r. sentença recorrida que, tendo sido proferida em
consonância com os elementos carreados aos autos, é mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator